Tribunal: TJSP
Processo: 2281306-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a tramitação do processo por meio físico. Digitalização em desconformidade com o Comunicado CG no 466/2020. Faculdade do magistrado, condutor do processo, determinar de que forma tramitará o feito. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281306-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, são agravados
MATHEUS DE CARVALHO SAMPEI e WALTER PINTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281306-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11675
2
Voto no 11.675
Agravo de instrumento no 2281306-75.2020.8.26.0000
Agravante: DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. (em liquidação)
Advogados: KELLY DO NASCIMENTO E JÉSSICA DE MIRANDA CANDEIA
Agravados: MATHEUS DE CARVALHO SAMPEI E OUTRO
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível Proc. n. 0406842-34.2009.8.26.0577
Juiz prolator da decisão: Dr. Heitor Febeliano dos Santos Costa
Agravo
de
Instrumento.
Ressarcimento
de
danos.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
determinou a tramitação do processo por meio físico.
Digitalização em desconformidade com o Comunicado CG
no 466/2020. Faculdade do magistrado, condutor do
processo, determinar de que forma tramitará o feito.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 61
que, nos autos da ação de indenização por dano material, em fase de cumprimento de
sentença, após o feito ser convertido em digital, tendo em vista inúmeros itens em
desconformidade com a digitalização integral dos autos, diante da complexidade do
feito, visando evitar maiores prejuízos às partes, determinou a tramitação do processo
por meio físico.
Afirma a agravante que, com advento da pandemia, várias medidas foram
tomadas, uma delas a conversão dos processos físicos em digitais, visando a
segurança e controle da disseminação do vírus.
Alega que requereu vista dos autos para digitalizar o processo e, em razão
de erro desconhecido, foi intimada a anexar as peças via e-saj e o fez. Contudo, o
magistrado entendeu que a digitalização estaria em desconformidade com a
integralidade dos autos, sobrevindo a decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281306-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11675
3
Sustenta que a decisão não poderia ser proferida sem a oitiva das partes e
a tramitação dos autos em formato digital é necessária para segurança das partes,
redução dos custos, aproveitamento melhor dos prazos e consequente celeridade
processual, mencionando, ainda, os princípios da economia e cooperação processual.
Requereu o provimento do recurso para permitir que o processo tramite
sob a forma digital, a ser regularizada pelo Cartório e, caso não seja esse o
entendimento, que seja facultada nova digitalização do feito.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 19/23).
Contraminuta às fls. 116/120.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de pedido de conversão do processo físico
0406842-34.2009 e seus apensos para o formato digital formulado
pela parte executada, conforme disposto no Comunicado CG No
466/2020, de 4 de junho de 2020 (fls. 01).O feito foi convertido no
sistema informatizado para o meio digital (páginas 02/2351). As
peças digitalizadas foram conferidas pela serventia (fls. 2352/2353).
Todavia, em face dos inúmeros itens em desconformidade com a
digitalização integral dos autos, porque se trata de feito complexo e
cuja retirada para digitalização já implicou em suspensão por mais
de trinta dias, a fim de evitar maior prejuízo às partes, decido, por
ora, pelo retorno da tramitação no meio físico; providencie a
Serventia às anotações necessárias. Certifique a serventia, ademais, o
decurso de prazo para eventual impugnação naquele feito. Por fim,
quanto à petição de fls. 2354/2364, e que deverá ser reproduzida
naqueles autos, manifeste-se o exequente. Int.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281306-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11675
4
O Comunicado CG no 466/2020, dispõe que:
“1) Durante a vigência do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema
de Retorno Escalonado ao Trabalho Presencial os processos físicos
que tramitam no sistema informatizado SAJ/PG5 poderão ser
convertidos em meio digital”.
Embora mais seguro e econômico, não se trata de obrigatoriedade a
conversão do processo físico em digital.
Nos termos do item “6.3”, do Comunicado CG No 466/2020, o
magistrado decidirá: “6.3) pelo retorno da tramitação no meio físico, na
impossibilidade absoluta de prosseguimento no formato digital”.
Desta forma, é faculdade do magistrado decidir se o processo tramitará
no formato digital ou físico.
No caso vertente, os autos têm mais de duas mil, trezentas e cinquenta
páginas e, após a digitalização, ainda que as peças tenham sido conferidas pela
serventia, verificou-se que estava “em desconformidade com a digitalização integral
dos autos”.
Vale lembrar que o juiz é o condutor do processo e, diante do não
cumprimento dos procedimentos para manutenção da forma original dos autos, se
mostrou necessária a determinação da tramitação do feito de forma física,
preservando o seu formato original, a fim até mesmo de que não sejam arguidas
eventuais nulidades.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator